Tribunal: TJBA
Processo: 8077474-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077474-29.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, JULIANO RICARDO SCHMITT, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: SONIA DAMASCENO ASSUNCAO e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE ASSUNCAO COSTA registrado(a) civilmente como CRISTIANE ASSUNCAO COSTA, JUVENAL ALVES COSTA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO AO BANCO. SOLIDARIEDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo banco (segundo réu) contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da construtora (primeira ré), condenando
os acionados
, solidariamente, à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de negativação indevida do nome da autora.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) definir se há responsabilidade solidária do banco, na condição de cessionário de crédito e integrante da cadeia de consumo, pela restituição dos valores e pela indenização por dano moral decorrente da negativação indevida do nome da autora.

III. Razões de decidir

3
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO
. A legitimidade do banco é confirmada pela
Teoria da Asserção
, pois a pretensão autoral se baseia na negativação indevida e na cessão de crédito em favor da instituição financeira, evidenciando sua participação na cadeia de consumo.

4.
A relação entre as partes é de
consumo
, aplicando-se a
responsabilidade objetiva e solidária
dos fornecedores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
5.
Nos casos em que a resolução do contrato de compra e venda se dá por culpa exclusiva do promitente-vendedor, os valores devem ser integralmente devolvidos, conforme Súmula 543 do STJ.

5.
O banco, ao celebrar contrato de financiamento com a construtora e receber a cessão fiduciária dos créditos das parcelas dos adquirentes, emitindo boletos de cobrança, integrou a
cadeia de fornecimento
do empreendimento imobiliário.

6.
A responsabilidade solidária do banco pela devolução dos valores decorre da lei (
ex lege
) e da sua participação no negócio, sendo irrelevante o fato de a
resolução contratual
não ter sido
decorrente de sua
conduta direta,
sendo evidente a sua responsabilidade solidária pela devolução dos valores a partir da sua integração

na cadeia de consumo, com o recebimento das parcelas pelos adquirentes.

7.
A condenação por
dano moral
é devida e solidária, pois o dano decorre da
negativação indevida
do nome da autora, promovida pelo próprio banco, de um débito declarado inexigível,
sendo pacífico o entendimento de que o
dano moral, neste caso, é
presumido
(
in re ipsa
).

8.
O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes desta Corte para casos de negativação indevida.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nª
8077474-29.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante,
ITAÚ UNIBANCO
e, apelados,

SONIA DAMASCENO ASSUNÇÃO e JOÃO LUIS SANTANA ALMEIDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.